Tribunal: TJDFT
Processo: 0741572-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ANTES DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIDOS.
I. No Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Fazer, como de resto em qualquer modalidade de cumprimento de sentença, a incidência de honorários advocatícios pressupõe a falta de adimplemento da obrigação no prazo estipulado na intimação respectiva.
II. Não há que se cogitar de honorários advocatícios na hipótese em que a obrigação de fazer é adimplida antes mesmo da intimação do executado para o seu cumprimento.
III. Apelação conhecida e desprovida.